Tribunal: TJES
Processo: 0000539-85.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000539-85.2019.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ZEMAX LOG SOLUCOES MARITIMAS S.A
APELADO: PALFINGER MARINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA ANTECIPADA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento do C. STJ a parte requerida deve ser condenada ao pagamento dos ônus de sucumbência quando resistir à pretensão deduzida.

2.
Englobam-se nos ônus de sucumbência os honorários advocatícios, as custas e as despesas processuais sendo que nestas inserem-se os honorários do perito.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000539-85.2019.8.08.0006

APELANTE: ZEMAX LOG SOLUÇÕES MARITIMAS S/A

APELADA: PALFINGER MARINE DO BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ZEMAX LOG SOLUÇÕES MARITIMAS S/A
contra a r. sentença fls. 594/595-v, que homologou a prova pericial produzida e condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizado.

Em suas razões, fls. 618/624, a apelante sustenta que a sucumbência nas ações de produção antecipada de prova não abrange os honorários periciais, de modo que eventual ressarcimento de tal verba só pode ser determinado quando e se julgada procedente a ação principal.

Contrarrazões, fls. 635/644 em que pugna pela manutenção da r. sentença.

A controvérsia dos autos diz respeito a decidir sobre quem recaiu o ônus financeiro da prova pericial produzida.

Como se sabe, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a ação cautelar de produção antecipada de provas deixou de ter natureza cautelar para se tornar, tão somente, uma ação probatória autônoma, na qual se produza prova antes do processo principal.

O C. STJ possui entendimento no sentido de que, havendo resistência do requerido, correta a condenação do réu ao pagamento dos ônus da sucumbência nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. RATIFICAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL PREMATURAMENTE INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA 579/STJ. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS, CABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Em virtude da incidência do entendimento consolidado na Súmula 579/STJ, não é necessário ratificar o recurso especial interposto na pendência do julgamento dos embargos de declaração, quando inalterado o resultado anterior, relativo à matéria objeto do recurso especial.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do réu, em ação cautelar de produção antecipada de provas, se vencido, ao pagamento dos ônus sucumbenciais quando caracterizada a resistência à pretensão autoral. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.794.872/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

_________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO.1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto
.2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ.3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie.4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021- sem grifo no original).

O ônus da sucumbência pode ser definido como o dever da parte vencida em pagar a parte vencedora os honorários advocatícios, as custas e as despesas do processo, ressarcindo, ainda, a parte contrária quando for o caso e houve antecipação.

Como se sabe, as despesas processuais abrangem todos as custas dos atos praticados no processo, incluindo-se, as despesas com honorários de perito.

Segundo Araken de Assis:

As despesas processuais consistem em desembolsos pecuniários realizados pelos participantes da relação processual, tendo como causa direta e imediata a atividade processual (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015, v. II, t. I, p. 335)

Por seu turno, Leonardo Carneiro da Cunha Leciona:

a) custas, (...) se destinam a remunerar a prestação da atividade jurisdicional, desenvolvida pelo Estado-juiz por meio de suas serventias e cartórios; b) emolumentos, (...) se destinam a remunerar os serviços prestados pelos serventuários de cartórios ou serventias não oficializados, remunerados pelo valor dos serviços desenvolvidos, e não pelos cofres públicos; c) despesas em sentido estrito, (...) se destinam a remunerar terceiras pessoas acionadas pelo aparelho judicial, no desenvolvimento da atividade do Estado-juiz. Nesse sentido, os honorários do perito e o transporte do oficial de Justiça constituem, por exemplo, despesas em sentido estrito. (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A fazenda pública em juízo. 14ª Ed. São Paulo: Gen| Forense. 2017. p. 107)

Ao tratar das despesas processuais, o Código de Processo Civil, é claro ao estabelecer que, quando for o caso, elas serão adiantadas pelo autor e pagas pelo vencido na demanda:

Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Sendo assim, havendo sucumbência, cabe ao vencido ressarcir o autor nas despesas que ele antecipou.

E como dito no início, o C. STJ compreende que há de se impor os ônus de sucumbência ao réu, nas demandas de produção antecipada de prova, quando houver pretensão resistida.

No caso, a análise da contestação demonstra a existência clara pretensão resistida por parte da empresa ré (fls. 336/346), o que impõe a manutenção de sua condenação arbitrada na sentença recorrida.

Em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da prova e ressarcidos, ao final, pelo vencido na demanda
. (TJMG; APCV 0058125-67.2012.8.13.0271; Frutal; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 12/12/2019; DJEMG 17/12/2019)

______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO.
Os honorários periciais devem ser adiantados pela parte que requerer a produção da prova e ressarcidos, ao final, pelo vencido na demanda.
As dívidas da Fazenda devem ser corrigidas com base nos índices que reflitam a inflação acumulada do período e os juros de mora devem ser equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança. Recurso de apelação conhecido, mas não provido. (TJMG; APCV 1.0145.09.559269-0/002; Relª Desª Albergaria Costa; Julg. 18/08/2017; DJEMG 13/09/2017)

______________________

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Recurso do banco réu. Insurgência que aborda o interesse de agir e a sucumbência. Análise que deve partir da orientação do Superior Tribunal de Justiça exarada no Recurso Especial representativo da controvérsia nº 1.349.453/MS. Envio de notificação ao banco não respondida. Contratos exibidos sem relutância. Ausência de pretensão resistida. Apelante que exibiu a documentação relativa à contratualidade. Neste rito, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas, além de que não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (art. 382, §§ 2º e 4º, do CPC). A síntese disso é que, na produção antecipada da prova, é impróprio o juízo de valor sobre a documentação apresentada e, evidentemente, sobre a sua suficiência. Fartos precedentes da corte superior sobre o assunto. Apresentada a documentação, cabe à parte dar o destino que entender a ela, ao passo que, não apresentada, eventuais sanções processuais serão aquilatadas sob cognição exauriente, se provocada, a teor dos artigos 396 e seguintes do CPC.
Sentença que, na produção antecipada de prova, deve se restringir à sua natureza homologatória quando a documentação é apresentada. Consequentemente, por não poder ser inferida a pretensão resistida do apelante em apresentar os documentos, sobressai a glosa, de ofício, dos honorários advocatícios a que foi condenado, de acordo com a pacífica jurisprudência da instância especial
.
Orientação assentada na Súmula nº 59 do grupo de câmaras de direito comercial nestes termos: na ação de produção antecipada da prova, somente são devidos honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa na exibição do documento e, ainda, a resistência à pretensão em juízo
. Provimento parcial do recurso, para suprimir da sentença a procedência do pedido, a obrigação de apresentação de gravações telefônicas (arquivo de mídia) e a condenação em honorários advocatícios, bem como para homologar a prova produzida. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; APL 5008041-08.2021.8.24.0092; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rodolfo Tridapalli; Julg. 11/05/2023)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIDA A PROVA POSTULADA PELO AUTOR. INCONFORMISMO COM A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTIONAMENTO SOBRE A VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Somente são cabíveis honorários sucumbenciais em ação cautelar de produção antecipada de provas, quando caracterizada a resistência à pretensão autoral (STJ AREsp 1144168/MA).
Ausente prova idônea de pretensão resistida na esfera extrajudicial e não havendo oposição em seara judicial, não há que se falar em condenação em honorários advocatícios. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT; AC 1053396-65.2020.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 12/04/2023; DJMT 28/04/2023)

Assim, nos termos da jurisprudência pátria, a sentença, na Produção Antecipada de Prova, deve se restringir à sua natureza homologatória quando a prova é produzida, havendo condenação às verbas de sucumbência somente quando houver pretensão resistida, como ocorreu no caso em tela.

Na forma do §11, do art. 85, do CPC majoro os honorários para 16% (dezesseis por cento) do valor da causa atualizado.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)